Tribunal: TJMT
Processo: 1041267-17.2021.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DANO À HONRA E À IMAGEM. GESTÃO DE SÍNDICO. EXCESSO AO DIREITO DE CRÍTICA OU INFORMAÇÃO. OFENSA PESSOAL DEMONSTRADA. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O exercício de manifestação com imputação de atos ilícitos (falta de lisura e improbidade) à parte Recorrida, que denigram sua imagem perante o grupo de aplicativo de mensagens (Whatsapp) e sites de notícias, exige produção de prova, para que se faça afirmação pública da autoria/prática de crime. 2- As expressões utilizadas pela Recorrente ultrapassam o exercício regular do direito de crítica, anotando-se que deveria na via própria, buscar a prestação de contas dos atos praticados pelo síndico e não atribuir-lhe atos ilícitos perante os demais moradores, de modo ofensivo. 3- A honra constitui direito da personalidade e, nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal, é assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041267-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HUSSEIN EL SAYED - CPF: 352.384.881-49 (RECORRENTE), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), MARIA ILKA DE FREITAS CAVEQUIA - CPF: 631.769.801-59 (RECORRIDO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 050.936.951-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023